Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-13.2011.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000678-13.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA REGINA TRAVAGINI - CPF: 329.674.381-20 (APELADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (APELANTE), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE SOBREPARTILHA – IMÓVEIS RURAIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – DIREITO A MEAÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNHÃO DOS BENS RURAIS – AQUISIÇÃO POR SUCESSÃO E DOAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – BENS IMÓVEIS – FORMA DE AQUISIÇÃO PREVISTA EM LEI - EXCEÇÃO DO ART. 1.659 DO CC NÃO VERIFICADA – MEAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O eg. STJ tem entendimento de que “
a fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado
” (STJ – Segunda Turma - AgRg no REsp 1221373/RJ - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – Julg. em 12/04/2011 - DJe 26/04/2011). 2.
O art. 1.245 do CC dispõe que, transfere-se “
e
ntre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
”, e, especificamente quanto à doação, estabelece que “
far-se-á por escritura pública ou instrumento particular
” (CC, art. 541,
caput
); nos termos do art. 166, IV, do CC, é nulo o negócio jurídico quando “
não revestir a forma prescrita em lei
”. 3. Se não há comprovação de que a titularidade dos imóveis foi conferida ao companheiro por doação e/ou sucessão, não tem aplicação o disposto no art. 1.659 do CC, de modo que cabível a sobrepartilha desses bens a ex-companheira.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO CÉSAR FERREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de “
Sobrepartilha”
(Número Único 0000678-13.2011.8.11.0013 – Código 60338), ajuizada contra o apelante por CÉLIA REGINA TRAVAGINI, julgou o pedido procedente para declarar a apelada “
faz jus a 50% dos valores dos imóvei
s (“Fazenda Galileia” e “Gleba Antonieta”)” por entender comprovado que a propriedade dos imóveis rurais foi efetivamente adquirida pelo apelante durante o vínculo conjugal, não estando comprovado que ambos foram transmitidos ao apelante por herança de seus familiares; a r. sentença condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 10131471 – págs. 273/277).

O apelante argui nulidade da sentença por falta de fundamentação dizendo que o pleito foi julgado procedente “
sem esclarecer e fundamentar o motivo ensejador da sua convicção, ou mesmo, em quais provas teria se baseado para tal deliberação
” (cf. Id. nº 101371471 - pág. 309).

No mérito, defende não ser cabível a sobrepartilha por incomunicabilidade dos bens, alegando que, em relação ao imóvel “Gleba Antonieta” com área total de 22,1673 hectares “
fora incorporada ao
(seu)
patrimônio (...), no equivalente a 885ha, ante a soma de áreas recebidas por herança da genitora do mesmo
(Leila Tiola – ação de Inventário nº 30/2002 – código 12760 – 2ª Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda)
e aquisição/regularização de posse mediante pagamento com semoventes e frutos

também da citada herança, em tempo POSTERIOR à dissolução matrimonial
” (cf. Id. nº 101371471 - pág. 315), diz, ainda, que, quanto ao contrato celebrado com a “São José Agrícola de Pastoril”, este foi firmado pelo apelante em 15.04.2012, “
sendo que a relação estável foi dissolvida em 2006
(cf. Id. nº 101371471 - pág. 319), e, ao mesmo tempo diz que “
a aquisição da propriedade da qual já detinha posse em razão da herança foi formalizada somente em 2012
” (cf. Id. nº 101371471 - pág. 319); quanto à “Fazenda Galileia”, com área total de 2.667ha, foram transferidos ao recorrente 94,3281ha por doação de seu avô, o Sr. Oliveira da Silveira, o que foi corroborado pela prova testemunhal e justamente por isso há falar em meação da apelada em relação a ambos imóveis.

Postula pelo provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral e pugna pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões a apelada defende a manutenção da sentença (cf. Id. nº 101371471 - fls. 333/374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar – nulidade da sentença)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelante, em suas razões recursais, argui em preliminar a nulidade da sentença em razão da sua falta de fundamentação adequada, violando os artigos 93, IX, da CF/88 e artigos 11 e 489, ambos do CPC.

A arguição de nulidade não prospera, porque, ao entender pela procedência do pedido o julgador bem expôs os motivos de sua convicção, ressaltando que o apelante não comprovou que a aquisição dos imóveis
“Gleba Antonieta” e “Fazenda Galileia” se deu por herança e doação, respectivamente, destacando que a aquisição de bem imóvel se dá pela forma prescrita em lei.

Verifica-se, assim, que a alegada nulidade da sentença à falta de fundamentação não procede, pois, dentro das circunstâncias fáticas e jurídicas limitadoras do caso, e encontra-se perfeitamente fundamentada, tendo em vista a própria simplicidade da contenda levada a juízo.

Ademais, o eg. STJ tem entendimento de que “
a fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado
” (STJ – Segunda Turma - AgRg no REsp 1221373/RJ - Rel. Min. HUMBERTO MARTINS – Julg. em 12/04/2011 - DJe 26/04/2011).

Rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelada ajuizou contra o apelante a presente ação de sobrepartilha alegando que, após a separação do ex-casal, encontrou documentos que comprovam a aquisição de 2 (dois) bem imóveis nos anos de 2003 e 2006 - “Gleba Antonieta” e “Fazenda Galileia” - pelo próprio apelante ainda durante a união estável havida entre eles no período compreendido entre 1989 a fevereiro/2006, bens esses que não foram arrolados quando da partilha do patrimônio em comum ex-casal, porque, o apelante “
sempre disse
(a apelada)
que referidas áreas pertenciam à sua genitora e ao seu avô
” (cf. Id. nº 101371470 – pág. 23).

Em
06.07.2006
, por meio da “Escritura Pública de Reconhecimento e Dissolução de União Estável”, os litigantes colocaram fim sociedade conjugal estabelecida entre eles por 17 anos, com partilha dos bens adquiridos nesse período (cf. Id. nº 101371470 - págs. 65/73).

Para comprovar suas alegações, a apelada instruiu os autos com cópia do “
Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças
”, envolvendo a “Gleba Antonieta”, datado de
29.10.2003
, com área de 22.416,73ha, tendo como comprador o apelante e como vendedora “São José S/A – Agrícola e Pastorial” (cf. Id. nº 101371470 - págs. 95/101), e cópia do “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com Promessa de Usufruto Vitalício
”, datado de
22.05.2006
, envolvendo a aquisição de 94,3281ha da “Fazenda Galileia”, tendo como comprador o apelante, como vendedora “Agropecuária Florêncio Bonito Ltda” e como intervenientes Oliveira da Silveira e Eva Luzia da Silveira (cf. Id. nº 101371470 - págs. 94/135).

O apelante alega que não há falar em meação por incomunicabilidade, porquanto, a “Gleba Antonieta” herdou de sua falecida mãe Leila Tiola, já a “Fazenda Galileia” lhe foi doada por seu avô Oliveira da Silveira.

O art. 1.659 do CC ao dispor da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, estabelece que excluem-se da comunhão, “
os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar
” (inc. I).

Detida análise do conjunto probatório recursal, constata-se que não há comprovação satisfatória das alegações do apelante, pois nenhuma prova veio para os autos quanto à suposta doação da “Fazenda Galileia” e da aquisição por herança da “Gleba Antonieta”, com área de 22.416,73, inclusive, como já constou da r. sentença, “
não
(foi)
observada a forma prescrita em lei para aquisição
(dos)
bens imóveis
”.

Aliás, sobre essa fundamentação, ao longo de suas razões recursais, o apelante não dedicou uma linha sequer, não tendo sequer primado por uma boa redação jurídica, concatenando suas razões em ordem cronológica dos eventos e dos bem imóveis, pois, o que se lê da petição de interposição do presente recurso é a alternância entre os imóveis em cada parágrafo, num jogo sem fim de “vai-e-volta” para confundir o julgador, e, não obstante tenha o juízo singular constado da r. sentença que há nos autos um “emaranhado” de documentos trazidos pelo apelante, em suas razões recursais, o apelante não faz expressa indicação/menção a qualquer documento, limitando-se a dizer que a comprovação de suas alegações consta dos “autos do inventário” de sua genitora Leila Tiola, cuja cópia de parte das peças processuais foi juntada pelo apelante quando da oferta de defesa nos autos.

O art. 1.245 do CC dispõe que, transfere-se “
e
ntre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
”, e, especificamente quanto à doação, estabelece que “
far-se-á por escritura pública ou instrumento particular
” (CC, art. 541,
caput
); lembro, ainda, que, nos termos do art. 166, IV, do CC, é nulo o negócio jurídico quando “
não revestir a forma prescrita em lei
”.

Ocorre que, no caso, não há nenhuma escritura pública, tampouco instrumento particular que dê amparo a alegação do apelante de que recebeu por doação de seu avô a “Fazenda Galileia”, o que consta dos autos é apenas o
“
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com Promessa de Usufruto Vitalício
”, datado de 22.05.2006
, em que é o apelante que nele figura expressamente como “
comprador
”
(cf. Id. nº 101371470 - págs. 94/135)
.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE A COLAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGADA DOAÇÃO VERBAL DO BEM IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 541 DO CÓDIGO CIVIL. (...). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Sétima Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 50906333020218217000 – Rel. Des.
Roberto Arriada Lorea -
Julgado em 25-02-2022)

No tocante ao imóvel “Gleba Antonieta”, que o apelante alega ter herdado de sua genitora Leila Tiola, cópia da petição dos autos do Inventário de sua genitora (
Número Único 166-45.2002.8.11.0013 – 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT) mostra que naqueles autos foi arrolado como bens do espólio de Leila Tiola, o “
Direito de posse de imóvel rural localizado na Gleba Antonieta, em Vila Bela da Santíssima Trindade,
com 696,96ha
” (cf. Id. nº 101371470 - pág. 245 - destaquei), ocorre que do Formal de Partilha, lavrado em 22.05.2012, não há qualquer menção a esse imóvel (cf. Id. nº 101371470 - pág. 255), ademais, o que poderia ter sido assegurado ao apelante foi tão somente o “direito de posse” de parte da área, mais precisamente a fração correspondente a 696,96ha.

Contudo, do “
Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças
”, envolvendo a “Gleba Antonieta”, datado de 29.10.2003, firmado entre o apelante a “São José S/A – Agrícola e Pastoril” consta que a área desse imóvel é de
22.416,73ha
, área que foi adquirida pelo apelante quando ainda convivia em união estável com a apelada (cf. Id. nº 101371470 - págs. 95/101); essa aquisição é corroborada, ainda, pela cópia dos 02 (dois) termos de acordo celebrados entre o apelante e a “São José S/A – Agrícola e Pastoril”

para pôr fim em ações movidas por essa empresa contra o apelante nos anos de 2004 e 2005 (cf. Id. nº 1013371470 - págs. 259/301).

Sendo assim, à falta de comprovação de que os imóveis “Gleba Antonieta” e “Fazenda Galileia” se enquadram nas exceções legais previstas no art. 1.659 do CC, e, considerando que ambos foram adquiridos na constância da união estável havida entre os litigantes, deve ser assegurada à apelada a meação, daí porque, a r. sentença não comportar reparo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022